Tribunal: STF
Processo: Rcl 78228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo ATOrd 0101039-98.2016.5.01.0075, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF; do Recurso Extraordinário – RE 611.503/SP – Tema 360 RG; e do Recurso Extraordinário 586.068/PR – Tema 100 RG, todos da Sistemática da Repercussão Geral; e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante aduz que a decisão reclamada:



    [...] afastou a configuração de aderência estrita entre a ratio decidendi perfilhada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725) e título executivo inexigível, porque declaratório de vinculação empregatícia com fundamento no exercício de atividade finalística. 



    Trata-se de afronta à eficácia normativa dos precedentes que declaram constitucional o mecanismo de arguição da inexigibilidade de título eivado por vício qualificado de inconstitucionalidade: RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), ADI 2.418/DF, RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), ADI 3.740/DF e RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100). 



    Por outro lado, cuida-se de menoscabo à eficácia executiva dos precedentes que denotam a constitucionalidade de modos de divisão de trabalho não empregatícios, orientados pelo princípio da livre iniciativa, a saber, ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE 958.252 (Tema/STF n. 725), calibrados pela via da Reclamação Constitucional (doc. 1, p. 2).



    Afirma que o título judicial:



    [...] se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. 



    A Exceção de Inconstitucionalidade foi rejeitada aos fundamentos de que “a matéria arguida pelo excipiente está preclusa”, eis que “a ré peticionou em ids 401769f (apresentou cálculos) e nada se manifestou sobre o tema inexigibilidade do título”, tendo sido afirmada, ainda, a não aderência entre caso concreto (doc. 1, p. 4).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] a coisa julgada está revestida de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, de modo que coubesse à Justiça do Trabalho reputá-la inexigível em atenção ao princípio da supremacia da Constituição e à autoridade da Suprema Corte.



    [...] A existência de mais de um caminho processual voltado à impugnação de decisões transitadas em julgado com vício de inconstitucionalidade (“recurso ou ação rescisória”) foi ratificada no julgamento da ADI 2418/DF, que contemplou as inovações normativas decorrentes da promulgação do Código de Processo Civil de 2015 (doc. 1, pp. 8 e 10).



    Reforça que:  



    [...] atesta a correção da tese de inexigibilidade do título a afirmação da autoridade reclamada de que, por ocasião da pronúncia da decisão exequenda, “os elementos para o vínculo foram expressamente reconhecidos pela presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconhecendo-se a ilicitude da forma de contratação”. 



     Em segundo lugar, não há que se falar na ocorrência de preclusão, notadamente por se tratar de matéria cognoscível de ofício, relacionada à alegação de que o título exequendo, embora transitado em julgado, tem sua exigibilidade comprometida diante da caracterização do denominado “vício de inconstitucionalidade qualificado” (doc. 1, p. 27). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725). (Doc. 1, p. 37).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF; os Temas 360 RG, 100 RG e 725 RG; a ADPF 324/DF; a ADC 48/DF; e a ADI 5.625/DF.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar a exceção de pré-executividade, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] A matéria arguida pelo excipiente está preclusa. [...].



    A ré peticionou em ids 401769f(apresentou cálculos) e nada se manifestou sobre o tema inexigibilidade do título executivo, com fulcro nos entendimentos fixados pelo E. STF nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 /MG quanto à terceirização. 



    Considerando-se preclusa a pretensão do excipiente que em momento algum havia alegado terceirização lícita ou ilícita, ao contrário, a ré firmou tese de trabalho autônomo , e em sede recursais restou configurado o vínculo empregatício direto.  



    Ademais, os elementos para o vínculo foram expressamente reconhecidos pela presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconhecendo-se a ilicitude da forma de contratação e, por isso, não violaram precedente do STF sobre a licitude da terceirização da atividade-fim. 



    Ressalte-se que sequer há aderência com o objeto das ADC 48 e Adis 3991 e 5625. presente Exceção de Pré-Executividade 



    ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, INDEFIRO a na forma da fundamentação supra (doc. 26, pp. 2-3).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Superior do Trabalho – TST, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 23/2/2023.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator